Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712906-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: RAFAEL CRISOSTOMO AGUIAR BRITO, LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA BRITO, J E G DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS em face de RAFAEL CRISÓSTOMO AGUIAR BRITO, LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA BRITO E J E G DOS SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0700372-43.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido da penhora requerida pela petição de ID 226917930. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 2 29978080, na origem): Diante da ausência de liquidez da marca e inutilidade de imediata de satisfação da obrigação, indefiro a penhora requerida pela petição de ID 226917930. Fica a parte exequente intimada para, no prazo de cinco dias, indicar a localização dos veículos penhorados, para viabilizar a expedição do mandado de remoção, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) apresentou a petição de ID n. 226917929, onde reiterou-se a inexistência de gravames, se indicou a possível localização dos bens, e fora apresentado novo pedido de atribuição de restrição de circulação aos bens, bem como de penhora da marca “ATACADÃO DA MADEIRA” registro de no 918664373 no INPI, pertencente ao executado J E G DOS SANTOS; 2) foi determinada tão somente a inscrição de restrição de transferência no RENAJUD, bem como a apresentação sobre existência de financiamento sobre os bens e indicação de paradeiro dos bens; 3) reiterou a inexistência de gravames, se indicou a possível localização dos bens, e fora apresentado novo pedido de atribuição de restrição de circulação aos bens, bem como de penhora da marca “ATACADÃO DA MADEIRA” registro de no 918664373 no INPI, pertencente ao executado J E G DOS SANTOS; 4) apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica; 5) a restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui medida constritiva atípica, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que se afigura razoável e necessária para garantir a futura penhora do bem, objetivando a efetividade da execução; 6) a penhora de veículos automotores não localizados encontra amparo no art. 845, § 1o, do CPC, que dispensa a apreensão física do bem, quando se apresenta documento comprovando sua existência; 7) a decisão recorrida indeferiu o pedido de penhora de marca e sequer se posicionou sobre a atribuição de restrição de circulação aos bens penhorados: 8) a marca empresarial, apesar de sua natureza imaterial, possui valor econômico passível de apuração e sua penhora não encontra qualquer óbice na legislação pátria. Pede a reforma da decisão interlocutória de ID 229978080, para que seja deferida a restrição de circulação dos veículos de placas OML1148 e FPH5F79, bem como, que seja deferida a penhora da marca “ATACADÃO DA MADEIRA” registrado no processo no 918664373 do INPI. Preparo recursal recolhido (ID 70471989). É o relatório. Em que pese o Recorrente ter assinalado sim para “Pedido de liminar ou antecipação de tutela?”, vê-se nos autos que o Agravante não formulou pedido liminar. Diante do exposto, INTIME-SE os Agravados para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 4 de abril de 2025 11:08:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador